Tribunal: STF
Processo: ARE 1352993
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos contra decisão de inadmissibilidade de recursos extraordinários interpostos pela União (eDOC 273) e pelo INSS (eDOC 279) em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. 1. Embora a concessão de aposentadoria consubstancie ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se com a apreciação da legalidade pelo TCU, não é razoável que o servidor aguarde tal providência indefinidamente, devendo-se preservar a estabilidade das relações jurídicas firmadas e o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e moral do particular. Impõe-se, portanto, que a verificação da legalidade do mesmo aconteça em lapso temporal razoável, sob pena de decadência. 2. As rés são isentas do pagamento de custas, nos termos do art. 4º da Lei nº 9.289/96.” (eDOC 243)



    A União, interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando, em síntese, ofensa aos arts. 5º, LIV, LV, XXXV, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 273)



    Nas razões recursais, defende a legalidade do cancelamento da aposentadoria, uma vez que “o Tribunal de Contas da União constatou ser indevida, na medida em que recebida sem observância de critério legal específico, como determinado pela Magna Carta.” (eDOC 273, p. 13) 



    No recurso extraordinário interposto pelo INSS, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se violação ao art. 37, caput, do texto constitucional. (eDOC 279)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “o acórdão recorrido contrariou a legislação federal e a Constituição Federal (artigos suprareferidos), além de legislação além das Súmulas 346 e 473 do STF, o que impõe sua reforma, a fim de que se afaste a proibição imposta à Administração de rever seu ato eivado em vício, ao contrário do que entendeu o juízo prolator da decisão guerreada, não se operou a decadência da Administração Pública de rever a aposentadoria do apelado. A decadência exige para sua configuração a pratica de um ato administrativo perfeito e acabado.” (eDOC 279, p. 9) 



    Efetuado juízo de admissibilidade recursal, a Vice-Presidência do tribunal a quo, não admitiu ambos recursos. (eDOC 298 e 302)



    Registre-se que também foram interpostos recursos especiais pela União e pelo INSS, que tiveram seguimento negado e subiram ao STJ em virtude após a interposição de agravo (eDOC 329).



    No STJ, o Ministro Mauro Campbell deu provimento aos recursos especiais para afasta a decadência. Na ocasião determinou que “Tendo em vista que remanescem pedidos sucessivos a serem apreciados pela instância de origem, afastada a decadência, cumpre determinar o retorno dos autos a fim de que seja dado prosseguimento ao julgamento da causa, como de direito”. (eDOC 332)



    Interposto agravo regimental, teve o provimento negado nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ART. 54 DA LEI 7.84/1999. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme orientação do STJ, somente a partir da manifestação da Corte de Contas aferindo a legalidade do ato, para fins de registro, tem início a fluência do prazo decadencial de 5 (cinco) anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, para que a Administração Pública reveja o ato de concessão de aposentadoria. 2. "O ato de aposentadoria consubstancia ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se somente com o registro perante o Tribunal de Contas. Submetido a condição resolutiva, não se operam os efeitos da decadência antes da vontade final da Administração" (STF, MS n. 25.072/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 27/04/2007) 3. Agravo regimental não provido”. (eDC 345)



    A recorrida, Raquel Razoto da Silva, opôs, embargos de declaração, os quais foram rejeitados. (eDOC 366)



    Na sequência, foi interposto recurso extraordinário, o qual foi julgado prejudicado em relação a alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e quanto às demais alegações indeferido. (eDOC 385, p. 4)



    A parte recorrida, então, interpôs agravo nos próprios autos, nos termos da Lei 12.322/2010, o qual foi negado seguimento, por ser manifestamente incabível. (eDOC 393)



     Em 26.11.2013 a recorrida apresentou pedido de reconsideração alegando a ocorrência de erro material. (eDOC 398)



    A Vice Presidência daquela Corte, reconhecendo a repercussão geral da matéria, reconsiderou a decisão anterior e determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do mérito do RE 636.553/RS, nos termos do artigo 328-A do RISTF. (eDOC 401)



    Em 10.10.2020, feito novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário a Vice Presidência assim se manifestou, no que pertine:



    “Assim, verifica-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em princípio, destoa da manifestação exarada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema 445/STF), sendo hipótese, portanto, do encaminhamento dos autos à Turma para que, caso assim entenda, exerça eventual juízo de retratação. 



    Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Turma julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.” (eDOC 403, p. 3)



    Exercido juízo de retratação pela Turma julgadora, os agravos foram conhecidos e negado provimento aos recursos especiais, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DECADÊNCIA. READEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO. RE 636.553/RS, TEMA 445/STF. PRAZO DE CINCO ANOS PARA O TCU. MARCO INICIAL. CHEGADA DO PROCESSO NA CORTE DE CONTAS. RETRATAÇÃO PARA CONHECER DOS AGRAVOS E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS. 1. O STF, em julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, pacificou o entendimento de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas (Tema 445, RE 636.553/RS). 2. Exerço juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, para conhecer dos agravos e negar provimento aos recursos especiais.” (eDOC 415)



    A União opôs embargos de declaração, os quais restaram rejeitados. (eDOC 438)



    Opostos novos embargos de declaração foram acolhidos para determinar a devolução dos autos à origem “a fim de se verificar o prazo entre a concessão de aposentadoria e o prazo de cinco anos para que o TCU proceda o seu registro e, a partir daí, observar se houve o transcurso do prazo decadencial, considerando o termo inicial do prazo a chegada do processo à Corte de Contas.” Confira-se a ementa do referido julgado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material (Art. 1.022 do CPC/2015). 2. Se faz necessário o retorno dos autos para perquirir a data de chegada do processo ao Tribunal de Contas da União, a fim de se verificar o prazo entre a concessão de aposentadoria e o prazo de cinco anos para que o TCU proceda o seu registro e, a partir daí, observar se houve o transcurso do prazo decadencial, considerando o termo inicial do prazo a chegada do processo à Corte de Contas. 3. Embargos de declaração acolhidos”. (eDOC 457)



    Houve certificação de trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça em 18.10.2021. (eDOC 465)



    O STJ encaminhou os autos ao STF, tendo em vista a pendência de julgamento dos agravos interpostos pela União e pelo INSS contra decisão de inadmissibilidade dos recursos extraordinários que impugnavam o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDOC 243).



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso dos autos, a União e o INSS insurgem-se contra acórdão do TRF3 que reconheceu a impossibilidade de revisão do ato de aposentadoria da ora recorrida em virtude da decadência. 



    Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do STF havia se firmado no sentido de que, caso a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria ou pensão pelo TCU se desse após 5 anos da entrada do processo naquela Corte, seria necessária apenas a abertura de contraditória e ampla defesa em favor do beneficiário. Nesse sentido, segue o teor da Súmula Vinculante 3. 



    Todavia, destaco que, recentemente, o Pleno do STF revisitou a matéria ao apreciar o tema 445 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 636.553, de minha relatoria, DJe 26.5.2020, oportunidade em que assentou a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. Confira-se a ementa do referido julgado: 



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’. 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso”. (RE 636.553, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020)



     



    A União interpôs embargos de declaração em face do referido acórdão, requerendo o acolhimento do pedido de modulação dos efeitos da decisão, para que a tese firmada fosse aplicada apenas às concessões de aposentadoria, reforma ou pensão, que ingressarem nos Tribunais de Contas a partir da publicação do acórdão embargado. 



    Os embargos foram rejeitados pelo Plenário da Corte, de modo que esse entendimento se aplica, inclusive, aos casos pendentes de apreciação no TCU, antes do julgamento do tema 445 da repercussão geral, acima citado.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Conforme relatado, o STJ acolheu os embargos de declaração opostos pela União em face da decisão que havia negado provimento ao recurso especial interposto também em face do ora acórdão recorrido. Na ocasião, seguindo a orientação firmada pelo STF, determinou o retorno dos autos à origem para que se verificasse a data de chegada do processo de aposentadoria ao TCU, para que, então, se averiguasse se transcorridos os 5 anos para análise do ato pela Corte de Contas. Confira-se trecho do acórdão:



    “De fato, observo que ficou é necessária uma complementação à decisão anterior quanto ao marco para a contagem do prazo decadencial do TCU para análise da aposentadoria do servidor. 



    Isso porque, se faz necessário o retorno dos autos para perquirir a data de chegada do processo ao Tribunal de Contas da União, a fim de se verificar o prazo entre a concessão de aposentadoria e o prazo de cinco anos para que o TCU proceda o seu registro e, a partir daí, observar se houve o transcurso do prazo decadencial, considerando o termo inicial do prazo a chegada do processo à Corte de Contas”. 



    Diante do acolhimento, pelo STJ, dos embargos de declaração opostos pela União para determinar a reapreciação da causa pelo TRF3 verifica-se a perda superveniente do objeto do presentes recursos interpostos pela União e pelo INSS (eDOCs 273 e 279).



    Ante o exposto, julgo prejudicados os presentes recursos, em virtude da perda superveniente do objeto.



    Remetam-se os autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente